Tribunal: TJPA
Processo: 0019374-83.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0019374-83.2015.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, GUNDEL INCORPORADORA LTDA.

APELADO: LUIZ AMAURI ALVES DA COSTA, ANA MARIA CUNHA DE MELLO

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisão monocrática que tratou da rescisão contratual de promessa de compra e venda de imóvel, pleiteando os autores a conversão da obrigação de entrega do bem em perdas e danos, com restituição integral dos valores pagos, bem como indenização por danos morais e lucros cessantes. Questionamento das construtoras quanto à correção monetária aplicável e à configuração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) possibilidade de julgamento monocrático de recurso com fundamento no art. 932, VIII, do CPC e no Regimento Interno do TJPA; (ii) legitimidade da rescisão contratual e restituição integral dos valores pagos pelos promitentes compradores diante do atraso na entrega do imóvel; (iii) cabimento da indenização por lucros cessantes em razão da privação do uso do imóvel; (iv) incidência da correção monetária pactuada no contrato até o ajuizamento da ação e aplicação do INPC e, posteriormente, da taxa Selic após a citação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É legítimo o julgamento monocrático nos termos do art. 932, VIII, do CPC e do art. 133 do RITJE/PA, quando fundado em jurisprudência dominante, preservando-se o controle colegiado por meio de agravo interno.
4. Evidenciado o inadimplemento contratual por atraso injustificado na entrega do imóvel, impõe-se a rescisão contratual com devolução integral dos valores pagos, nos termos da Súmula 543/STJ.
5. Os lucros cessantes são devidos, presumindo-se o prejuízo pela privação do uso do bem, sendo sua base de cálculo o valor locatício de imóvel assemelhado, conforme entendimento pacífico do STJ (Tema 996).
6. O dano moral é caracterizado pela afetação dos direitos da personalidade diante do atraso excessivo na entrega de bem destinado à moradia, extrapolando a esfera do mero aborrecimento.
7. A correção monetária dos valores a serem restituídos deve seguir o índice contratual (INCC) até o ajuizamento, aplicando-se o INPC até a citação, quando então passa a incidir exclusivamente a taxa Selic. Para os danos morais, mantêm-se os critérios de atualização definidos na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno dos autores conhecido e provido, para manter a rescisão contratual e devolução integral dos valores pagos; agravo interno da Gundel Incorporadora Ltda conhecido e parcialmente provido, para aplicar os critérios de correção monetária nos termos contratuais e jurisprudenciais; agravo interno da Construtora Leal Moreira Ltda conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
1. É legítimo o julgamento monocrático de recurso com base em jurisprudência consolidada, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.
2. O atraso injustificado na entrega de imóvel dá ensejo à rescisão contratual com restituição integral das parcelas pagas, nos termos da Súmula 543/STJ.
3. Os lucros cessantes são presumidos em razão da privação do uso do imóvel e devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado.
4. O dano moral é configurado quando o atraso na entrega de imóvel compromete a realização de projeto de vida do adquirente.
5. A correção monetária dos valores a serem restituídos segue o índice contratual até o ajuizamento, o INPC até a citação, e a partir de então incide exclusivamente a taxa Selic.

itálico
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, VIII, e 1.021, § 2º; CC, arts. 402, 406 e 186; CDC, art. 14.

itálico
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 543; STJ, REsp 1.729.593/SP (Tema 996); AgInt no REsp 1939463/SP; AgInt no REsp 2086777/RN.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Tratam-se de TRÊS AGRAVOS INTERNOS interpostos, respectivamente, GUNDEL INCORPORADORA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E LUIZ AMAURI ALVES DA COSTA E ANA MARIA CUNHA MELO, em face da decisão monocrática de minha lavra (Id. 17565223) que deu parcialmente provimento a ambos os recursos de Apelação Cível interpostos pelos primeiros agravantes, cuja ementa restou assim redigida:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
EXTRA PETITA.
RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO INTEGRAL. DECOTADO DA SENTENÇA. ATRASO DE OBRA APÓS O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. INADIMPLÊNCIA DO PROMITENTE VENDEDOR. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. DANOS MATERIAIS DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL. DANO MORAIS. REDUÇÃO. DISSONÂNCIA DOS PARÂMETROS DESTA CORTE DE JUSTIÇA. DE OFÍCIO. MODIFICAÇÃO PARA APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DESTA CORTE. PROVIMENTO PARCIAL DOS RECURSOS MONOCRATICAMENTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 932 DO CPC C/C O ART. 133 DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA.

Nos termos do artigo 492 do CPC, é defeso ao juiz proferir sentença de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantia superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Assim, diante da configuração de vício, por sentença extra petita, parcialmente, impõe-se o reconhecimento e o decote do excesso. Preliminar parcialmente acolhida.

São devidos os lucros cessantes, uma vez que há presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel pelo atraso da entrega das chaves.

A inadimplência da promitente vendedora por atraso na entrega do imóvel, por si só, não gera dano moral, todavia, em caso de excesso de prazo, extrapola-se o mero aborrecimento, sendo devida a indenização a título extrapatrimonial. Verba indenizatória mantida em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em consonância ao entendimento esposado pelo STJ.

Modificação, de ofício, dos juros de mora e da correção monetária para a Taxa Selic. Precedentes do STJ.

No que se refere à sucumbência, anoto que a parte autora decaiu da parte mínima do pedido, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC/2015, devendo, desse modo, a ré arcar integralmente com o ônus sucumbencial. Ademais, a teor da Súmula n. 326 do STJ,
“na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”,
igualmente, não cabe a referida incidência.

Recursos conhecidos e parcialmente providos, monocraticamente, nos termos do art. 932 do CPC/2015 c/c o art. 133 do RITJE/PA.

Após, a parte CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA opôs Embargos de Declaração, sob Id. 17770210, apontado, em suma, omissão no decisum quanto ao termo final para o cálculo referente aos lucros cessantes, sendo acolhidos, em decisão de Id. 20672413, com o estabelecimento do termo
aq quem
conforme o solicitado na exordial, a saber, até a entrega do empreendimento.

Em ato contínuo, considerando a oposição dos aclaratórios simultaneamente com o Agravo Interno da parte GUNDEL INCORPORADORA LTDA, e aqueles providos, determinou-se a intimação desta para se manifestar, nos termos do art. 1.022, §4º. Do CPC.

Em certidão de Id. 23968940, fora atestado que decorreu o prazo legal e não houve manifestação.

Em suas
razões de Agravo Interno
, sob Id. 18020772, a agravante
GUNDEL INCORPORADORA LTDA
alegou, em suma, que o mero atraso na entrega do imóvel não ensejaria, por si só, condenação por lucros cessantes, na ausência de prova do efetivo prejuízo sofrido. Alega, ainda, que os critérios de cálculo adotados (0,5% sobre o valor do imóvel atualizado) promovem enriquecimento sem causa dos autores, em afronta ao art. 402 do CC, propondo como parâmetro mais adequado o valor efetivamente pago.

Defende que o atraso na entrega do imóvel, por si, não configura dano moral indenizável, por ausência de demonstração de abalo psíquico ou violação relevante a direito da personalidade, conforme precedentes do STJ. Aponta, ainda, que o valor arbitrado a título de indenização excede os parâmetros da jurisprudência pátria.

Impugna a modificação do índice de correção monetária do saldo devedor, defendendo a prevalência dos índices contratualmente pactuados.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões dos autores, no Id. 18273117, onde pleitearam o desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto por GUNDEL INCOPORADORA LTDA.

Em
Agravo Interno
interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, de Id. 21173717, a recorrente sustenta, em primeiro lugar, erro in procedendo, ao argumento de que o julgamento monocrático violou o princípio da colegialidade, uma vez que a matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 932, incisos III a V, do CPC, pleiteando, com isso, a anulação do
decisum,
a fim do julgamento colegiado da apelação.

No mérito, aponta que a base de cálculo utilizada (valor do imóvel) para a fixação da indenização por lucros cessantes não observa o art. 402 do Código Civil, podendo ensejar enriquecimento ilícito do comprador. Sustenta que deve ser adotado como base de cálculo o valor efetivamente pago, conforme precedentes de diversos Tribunais.

Afirma que o mero inadimplemento contratual, como o atraso na entrega do imóvel, não enseja, por si só, o dever de indenizar por danos morais. Subsidiariamente, requer a minoração do quantum fixado, com fundamento na jurisprudência do STJ e nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões dos autores, no Id. 21667347, onde pleitearam o desprovimento do recurso de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Em
Agravo Interno
manejado pelos autores
LUIZ AMAURI ALVES DA COSTA e ANA MARIA CUNHA DE MELLO
, Id. 21667347, sustentando que realizaram o pedido expresso conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme previsão do art. 499 do CPC, dado o inadimplemento evidente e a impossibilidade da entrega do bem.

Apontaram, com isso, o dever de devolução dos valores pagos, ante a rescisão do contrato, restituindo as partes ao
status quo,
devendo ocorrer de forma integral por se tratar de resolução contratual fundada no inadimplemento por culpa exclusiva da construtora.

Ao final, requerem a reforma da decisão agravada, para manutenção da sentença de primeiro grau em sua integralidade.

É o relatório, síntese do necessário, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço dos recursos, eis que atendidos os requisitos de admissibilidade exigidos pela lei processual civil.

Registro que, por uma questão de lógica e economia processuais, analisarei os três recursos de forma conjunta.

De início, impõe-se salientar que, ao contrário do defendido nas razões recursais da recorrente CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, é possível o julgamento monocrático dos recursos, na forma prevista pela legislação processual civil e pelo Regimento Interno desta Corte, afigurando-se consentâneo com as garantias processuais previstas na Carta Magna, posto que confere efetividade aos princípios da celeridade e economia processual, propicia a uniformização do Direito, bem como fortalece a autoridade das decisões reiteradas do Tribunais Superiores, sendo ainda possível o controle de sua legitimidade pelo órgão colegiado do Tribunal, mediante interposição de Agravo Interno, como no caso dos autos.

No caso, é perfeitamente cabível o enfrentamento do mérito recursal em decisão monocrática, não havendo o que se falar em ofensa a princípios constitucionais, já que inexistente previsão legal no sentido de que somente o órgão colegiado, no caso, a Câmara, poderia julgar o recurso.

Com efeito, o art. 932, VIII, do CPC e o art. 133, XI, “d” e XII “d”, do RITJE/PA, permitem o julgamento monocrático, inclusive em matéria de fato, com base na identificação de existência de jurisprudência dominante do tribunal ou de Corte Superior. Daí porque a decisão guerreada resta apoiada na regra regimental.

Oportuno lembrar que o julgamento monocrático em determinado tema foi instituído para desobstruir as pautas dos Tribunais, a fim de que fosse prestada uma jurisdição mais célere, como já acima dito.

Ademais, a jurisprudência tem entendido que há possibilidade de julgamento monocrático pelo Relator quando a decisão é equivalente à que seria prestada pelo Colegiado/Câmara, inexistindo qualquer prejuízo porque há possibilidade de interposição de agravo interno da decisão do Relator, visando modificá-la no órgão fracionário.

Neste sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUNTADA INCOMPLETA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. ESSENCIALIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior possui firme jurisprudência no sentido de que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015 combinado com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal, sendo certo, ademais, que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade.

2. A Corte local concluiu pela inadmissibilidade do recurso de agravo de instrumento ante a juntada incompleta de documento obrigatório, mesmo após a parte ser intimada para sanar o vício, consignando ainda a essencialidade da folha faltante da peça obrigatória. Desse modo, rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ.

3. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico.

4. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1897210/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021)

“AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA ENVOLVENDO MENOR DE IDADE. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. 1.
A Jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgamento monocrático pelo relator nas hipóteses previstas no NCPC não importa em usurpação da competência do órgão colegiado.
2. É vedada a divulgação de atos judiciais, policiais e administrativos que digam respeito a criança e adolescente a que se atribua autoria de ato infracional". (ECA , art 143). 3. RECURSO DESPROVIDO.”

(7229767, 7229767, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-11-23)

“EMENTA AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO REGIMENTAL
. BUSCA E APREENSÃO. VIA ORIGINAL DO CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO DE CRÉDITO. LEI Nº. 10.931/04. IMPRESCINDIBILIDADE DO DOCUMENTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. “

(8298275, 8298275, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-24)

Desta forma, no ponto, a insurgência não encontra amparo.

Feito tal esclarecimento prévio, vislumbro que,
no que tange ao recurso manejado pelos autores
, sua irresignação merece acolhimento.

Em suas razões, os autores/agravantes se insurgem em face do decote da sentença quanto à rescisão contratual e respectiva devolução dos valores pagos, uma vez que, em realidade, peticionaram nos autos de origem requerendo a conversão da obrigação de fazer (entrega do imóvel) em perdas e danos, com rescisão contratual e devolução integral das parcelas pagas.

Com efeito,
mutatis mutandis
, a teor do art. 1.021, § 2º, do CPC/2015, exerço o juízo de retratação no que se refere a este ponto de irresignação do
decisum.

Ao reanalisar os autos, verifico que, de fato, os autores peticionaram nos autos solicitando a conversão do pleito obrigacional, a saber, a entrega imediata do imóvel, na rescisão contratual com consequente restituição integral dos valores adimplidos, consoante petição de Id. 15143583.

Com isso, retificando meu entendimento, não há o que se falar em julgamento extra ou ultrapetita pelo magistrado
a quo,
uma vez que congruente com os pleitos autorais.

Outrossim, uma vez evidente o atraso excessivo e injustificado na entrega do imóvel, assim como a responsabilidade das requeridas, cabível a rescisão contratual, ante inadimplemento por culpa exclusiva da construtora, atraindo, por consequência, a aplicação da Súmula 543 do STJ, que determina a restituição integral dos valores pagos pelo consumidor na hipótese de rescisão contratual por culpa exclusiva do promitente vendedor:

“
Súmula 543 do STJ: “Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor,
ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.”

Assim, correta a decisão que determinou a restituição integral dos valores pagos pelo autor e, com efeito, exercendo o juízo de retratação, dou provimento ao recurso de Agravo Interno interposto pelos autores, a fim manter a determinação de rescisão contratual e devolução integral dos valores pagos pelos requerentes.

Passo à análise do mérito dos recursos dos requeridos GUNDEL INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

No tocante aos
lucros cessantes
, assim como consignado na decisão ora agravada, não há o que se falar em exclusão destes, uma vez que as perdas e danos consistem no equivalente aos prejuízos presumidos, causados ao credor, ante o descumprimento da obrigação contratual por parte do devedor.

Nos termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes compreendem aquilo que a parte lesada "deixou razoavelmente de lucrar" em razão do inadimplemento contratual:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Quando se tratar de atraso na entrega de imóvel, presume-se que o adquirente, durante o período de mora do promitente vendedor, sofreu privação de uso econômico do bem, seja para residência, seja para locação. Essa privação indevida configura um lucro cessante presumido, independentemente da demonstração de aluguéis pagos ou contratos frustrados, segundo jurisprudência pacífica do STJ. (STJ - AgRg no REsp 1202506/RJ - rel. Min. Sidnei Beneti - DJe 24/02/2012); (STJ - AgRg no Ag 692543/RJ - rel. Min. Humberto Gomes de Barros - DJ 27/08/2007).

A indenização visa recompor o prejuízo presumido da fruição econômica do imóvel, e não os aportes financeiros do comprador. Estes, por sua vez, já são restituídos a título de rescisão contratual. A base de cálculo dos lucros cessantes deve, portanto, espelhar o valor potencial de mercado da locação do imóvel como se entregue fosse — e esse valor se correlaciona com o valor de mercado do bem, não com o montante já pago.

Se os lucros cessantes fossem calculados com base no valor efetivamente pago, haveria manifesta desproporcionalidade, pois o prejuízo indenizável é funcionalmente vinculado ao valor do uso do bem como um todo, e não ao valor parcial investido.

Sob esse viés, cito o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. LUCROS CESSANTES . CABIMENTO. BASE DE CÁLCULO. ALUGUEIS. PERÍODO . DECRETAÇÃO DA RESCISÃO. 1. "Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo essa cabível mesmo em caso de rescisão contratual.Precedentes" (AgInt no REsp n . 1.940.290/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 2/6/2022).
2 . No caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, os lucros cessantes são presumidos e devem ser calculados com base no valor dos alugueres que o comprador deixaria de pagar ou no valor médio dos alugueres que o imóvel poderia ter rendido, se tivesse sido entregue na data contratada. Precedentes.
3. "Devido à natureza desconstitutiva da decisão que decreta a rescisão contratual, os lucros cessantes incidem até a data de prolação da sentença, cujo valor deve ser corrigido até o efetivo pagamento" (EDcl no AgInt no REsp n . 1.723.050/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 24/9/2019).Agravo interno provido em parte .

(STJ - AgInt no REsp: 1939463 SP 2021/0126159-2, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 18/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES . BASE DE CÁLCULO. VALOR LOCATÍCIO DE IMÓVEL ASSEMELHADO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1 .729.593/SP - Tema 996/STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou tese no sentido de que
no descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 2. Ademais, "não há que se falar que o entendimento de que os lucros cessantes devem ser calculados com base no valor locatício de imóvel assemelhado seja aplicável tão somente nas específicas hipóteses em que o imóvel pertence ao Programa Minha Casa Minha Vida" (AgInt no REsp n . 2.003.066/PA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023). 3 . Estando o acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, tem incidência a Súmula n. 83/STJ, aplicável por ambas as alíneas autorizadoras. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 2079778 PA 2023/0203688-2, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 04/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL . LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ . 1. Ação de reparação de danos materiais e compensação de danos morais, em virtude de atraso na entrega de unidade imobiliária, objeto de contrato de compra e venda firmado entre as partes.
2. A Segunda Seção do STJ, ao fixar o Tema 996/STJ, concluiu que o atraso injustificado na entrega do imóvel, faz surgir o dever da vendedora de pagar aluguel mensal à compradora, a título de lucros cessantes, "com base no valor locatício de imóvel assemelhado,
com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" . ( REsp 1.729.593/SP, Segunda Seção, DJe 27/9/2019). 3 . Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2003066 PA 2022/0143849-3, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 29/05/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2023)

No que se refere aos danos morais, destaquei que,

no caso dos autos, um atraso excessivo na entrega do imóvel, estes se faziam cabíveis, tendo em vista que se trata de uma lesão aos direitos e à personalidade, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio no seu bem estar.

O diploma cível pátrio estabelece expressamente, em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

A expectativa da entrega de um imóvel no prazo ajustado — ainda mais quando se trata de bem da vida essencial, voltado à moradia — não se traduz em mero capricho ou conveniência do comprador. Constitui parte da concretização do projeto de vida do adquirente. O descumprimento desse pacto gera consequências que ultrapassam os prejuízos patrimoniais, por envolver frustração, angústia, instabilidade emocional e insegurança quanto ao futuro

No presente feito, os autores, foram compelidos a suportar atraso superior ao prazo contratualmente tolerado, numa obra cuja entrega deveria ocorrer até junho de 2013, considerando o prazo de tolerância, sem que as empresas rés tenham demonstrado causa excludente de responsabilidade. Houve, portanto, inadimplemento absoluto da obrigação, privando os recorridos do acesso ao imóvel por longo período, o que revela desrespeito às legítimas expectativas criadas, não havendo o que se falar em exclusão deste, tampouco em maior redução do
quantum
arbitrado, uma vez que se tornaria valor irrisório.

Com isso, reitero os julgados citados na decisão agravada:

Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LONGO PRAZO. AQUISIÇÃO PARA FIM DE MORADIA. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. LUCROS CESSANTES. PRESUNÇÃO. PRECEDENTE ESPECÍFICO.
TERMO 'AD QUEM'. DATA DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS CHAVES AO ADQUIRENTE. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR. TAXA CONDOMINIAL. COBRANÇA ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. DESCABIMENTO. CASO CONCRETO. QUITAÇÃO INTEGRAL DO PREÇO PELO CONSUMIDOR.
RECURSO PROTELATÓRIO
. APLICAÇÃO DE MULTA. 1. Controvérsia acerca das consequências do atraso de um ano e seis meses na entrega de um imóvel adquirido para fim de moradia sob o regime da incorporação imobiliária, tendo o consumidor quitado o preço, segundo a moldura fática delineada no acórdão recorrido.
2. Ocorrência de dano moral em virtude do longo período de atraso (um ano e seis meses) na entrega de imóvel adquirido para fim de moradia do próprio adquirente. Julgados desta Corte Superior. Questão afetada ao Tema 996/STJ, sem determinação de sobrestamento de processos. 3. Presunção de prejuízo ao adquirente, em virtude da privação do uso do imóvel a partir da data contratualmente prevista para a entrega das chaves, sendo devida a condenação da empresa ao pagamento de indenização por lucros cessantes até à data da disponibilização das chaves. Precedente específico e julgados desta Corte Superior.
4. Descabimento da cobrança, pela construtora, de taxa condominial referente ao período anterior à disponibilização das chaves ao adquirente. Julgados desta Corte Superior. 5. Caráter protelatório do presente agravo interno tendo em vista alegação dissociada da realidade dos autos no que tange à quitação do saldo devedor pelo adquirente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. 6. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.”

“INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. APARTAMENTO ADEQUIRIDO "NA PLANTA". ATRASO. DANO MATERIAL. DANO MORAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. 1. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Aplicabilidade. Autores que se enquadram na definição legal de consumidores e a ré na de fornecedora (arts. 2º, 3º, CDC), atraindo a referida legislação protetiva. 2. ATRASO NA ENTREGA. Atraso configurado e imputável às rés. "Não constitui hipótese de caso fortuito ou de força maior, a ocorrência de chuvas em excesso, falta de mão de obra, aquecimento do mercado, embargo do empreendimento ou, ainda, entraves administrativos. Essas justificativas encerram 'res inter alios acta' em relação ao compromissário adquirente" (Súmula 161, TJSP). 3. LUCROS CESSANTES. "Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio" (súmula 162, TJSP; tese 5, IRDR4, TJSP), de 0,5% do valor do imóvel atualizado por mês de atraso até a entrega do imóvel. 4. DANO MORAL. Atraso de cerca de dois anos na entrega de imóvel gera dano moral. Valor adequadamente fixado (R$ 10.000,00), não comportando redução. 5. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Critério adequado seria o da fixação com base no valor da condenação. Proibição, contudo, de "reformatio in pejus". RECURSO DESPROVIDO.”
(TJ-SP - AC: 10188047420218260224 SP 1018804-74.2021.8.26.0224, Relator: Carlos Alberto de Salles, Data de Julgamento: 08/03/2022, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2022)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. TESE QUANTO A VALORES APONTADOS PELO AUTOR NA INICIAL A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS NÃO CONHECIDA - SENTENÇA QUE CONDENOU A APELANTE EM VALOR INFERIOR - FALTA DE INTERESSE RECURSAL. PRELIMINAR DE MÉRITO ACOLHIDA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM - PRAZO DE TRÊS ANOS - AÇÃO AJUIZADA FORA DO PRAZO
. MÉRITO - CULPA DA VENDEDORA PELA RESCISÃO DO CONTRATO CONFIGURADA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA - INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO - DIREITO DE RETENÇÃO NÃO CARACTERIZADO. DANOS MORAIS COMPROVADOS - CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A INFRINGÊNCIA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DO COMPRADOR - SITUAÇÃO QUE SAI DA ESFERA DA NORMALIDADE DOS EMPREENDIMENTOS - MANUTENÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTE PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.”.
(TJPR - 6ª C.Cível - AC - 1320745-7 - Foz do Iguaçu - Rel.: Roberto Portugal Bacellar - Unânime - J. 01.09.2015).

Sendo assim, acertada a r. sentença que considerou a ocorrência de atraso excessivo na entrega do imóvel, imputável à apelante, o que justifica o pedido de indenização postulada pela parte autora/apelada

Por fim, quanto à insurgência da recorrente GUNDEL INCORPORADORA LTDA acerca da prevalência do índice de correção monetária contratualmente pactuado, vislumbro que, de fato, deve haver a incidência deste, e não da Selic.

Consoante entendimento da Corte Superior, a taxa Selic é aplicada somente nos casos em que se faz ausente estipulação contratual de índice diverso, não se tratando da hipótese dos autos. Nesse sentido, cito o entendimento jurisprudencial da Corte da Cidadania e deste E. Tribunal,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 1.022, II, DO CPC . NÃO OCORRÊNCIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA SOMENTE NA AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. DANO MORAL . REVISÃO. REEXAME DE ELEMENTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS DOS AUTOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa ao art. 1 .022, II, do CPC quando o tribunal a quo aprecia, com clareza e objetividade e de forma motivada, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido nem negativa de prestação jurisdicional
. 2. A partir de vigência do Código Civil de 2002, a fixação dos juros moratórios deve ser feita com base na taxa Selic e somente na ausência de convenção em sentido contrário.
3 . Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ ao caso em que a revisão do entendimento adotado na instância de origem implicar, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. 4. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1935927 RJ 2021/0130088-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 12/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
ATRASO ENTREGA IMÓVEL.
ALEGADAS OMISSÕES. TESE DE QUE FORA A PARTE EMBARGADA QUE ENSEJOU O ATRASO NA ENTREGA DO BEM. O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO É INEQUÍVOCO AO CONSIDERAR QUE FORA A PARTE EMBARGANTE QUE CONDUZIU AO ATRASO. POR MAIS QUE A CLIENTE TENHA RAZOAVELMENTE DEMORADO PARA ALCANÇAR O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO, PERCEBE-SE QUE A ENTREGA DO IMÓVEL ACONTECEU SOMENTE UM ANO APÓS A EMBARGADA JÁ TER FINANCIADO O REFERIDO BEM. LOGO, POUCO CRÍVEL QUE A ENTREGA TENHA TIDO ATRASO POR MERA CONDUTA DA CLIENTE. TESE DA INCORRÊNCIA DE DANO MORAL. ATRASO SIGNIFICATIVO DE MAIS DE UM ANO. DANO MORAL CORRENTE, COM JUROS BALISADOS CONFORME ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DE CASOS ANÁLOGOS. TESE DE QUE A CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA INDENIZAÇÃO SEJAM REALIZADOS SEGUNDO TAXA SELIC. OMISSÃO EXISTENTE. ACÓRDÃO QUE NÃO SE MANIFESTOU SOBRE A QUESTÃO. TEMA Nª 99 DO STJ INAPLICÁVEL AO CASO.
ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. A APLICAÇÃO DA SELIC SE SUCEDE APENAS QUANDO NÃO FIXADO QUALQUER OUTRA TAXA. JUÍZO QUE POSSUI AUTONOMIA PARA FIXAR OUTRAS TAXAS, CASO COMPREENDA NECESSÁRIO.
INPC QUE SE DEMONSTRA ADEQUADO AO CASO, VIDE RELAÇÃO ENTRE AS PARTES. EMBARGOS CONHECIDOS, PROVIDOS PARCIALMENTE APENAS PARA SUPRESSÃO DA OMISSÃO ATESTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802789-61.2017.8.14.0006 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/11/2024 )

Com isso, ao verificar o instrumento contratual celebrado entre as partes, sob Id. 15143554 – fls. 119,
há previsão expressa de adoção do Índice Nacional da Construção Civil (INCC)
como taxa para reajuste monetária, o qual é, segundo entendimento da Corte Superior, o índice adequado para correção dos valores a serem restituídos ao promitente comprador, nos casos de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, devendo este incidir até o ajuizamento da demanda, momento a partir do qual aplica-se o INPC, do período de ingresso até o efetivo pagamento,
in verbis:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA . AUSÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA EXPRESSIVO . INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. SÚMULA Nº 83/STJ . CORREÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . INCIDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ . 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o atraso expressivo na entrega de imóvel objeto do contrato de compromisso de compra e venda enseja danos morais indenizáveis .Precedentes
.
3. O INCC é usado para corrigir os valores reembolsados ao promitente comprador do imóvel objeto do compromisso de compra e venda até o ajuizamento da demanda judicial, enquanto o INPC é aplicado entre o ingresso da ação e o pagamento efetivo, de sorte que não há falar em correção dos valores a serem restituídos pela Taxa SELIC.
4 . Alterar as conclusões do Tribunal de origem acerca da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à espécie, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5. De acordo com o art. 86 do Código de Processo Civil, se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro arcará integralmente com o ônus da sucumbência . Precedentes. 6. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 2086777 RN 2023/0231125-5, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 17/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. VALORES PAGOS. RESTITUIÇÃO.
CORREÇÃO. TAXA SELIC. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. Para a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de restituição de valores pagos pelo comprador, com base na rescisão do compromisso de compra e venda imobiliário, aplica-se a correção monetária pelo INCC até o ajuizamento da demanda e o INPC no período compreendido entre o ingresso da ação e o efetivo pagamento. Por isso, descabe cogitar da correção dos valores a serem restituídos ao agravado pela Taxa SELIC. Precedentes.

2. Agravo interno a que se nega provimento".
(
AgInt no AREsp n. 2.363.708/AM
, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 6/10/2023.)

Com isso, consoante o supracitado entendimento da Corte Superior, o INCC é o mais adequado nas hipóteses de rescisão contratual de compromisso de compra e venda, como no caso dos autos, razão pela qual se faz cabível, a sua aplicação para correção dos valores a serem restituídos até o ajuizamento, momento a partir do qual aplica-se o INPC, com incidência, por sua vez, entre o ingresso da ação até a citação, quando incide conjuntamente os juros de mora e, assim, passa-se a aplicar exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária.

Quanto aos danos morais, mantém-se os juros de mora e correção monetária deste nos termos da r. sentença.

Diante do exposto, conheço dos três Agravos Internos e, exercendo o juízo de retratação,
dou provimento
ao recurso de Agravo Interno interposto
pelos autores
, a fim manter a determinação de rescisão contratual e devolução integral dos valores pagos pelos requerentes;
dou parcial provimento
ao recurso de Agravo Interno manejado pela recorrente
Gundel Incorporadora LTDA
, a fim de determinar a incidência da correção monetária pelo índice pactuado contratualmente para correção dos valores a serem restituídos até o ajuizamento, momento a partir do qual aplica-se o INPC, com incidência, por sua vez, entre o ingresso da ação até a citação, quando incide conjuntamente os juros de mora e, assim, passa-se a aplicar exclusivamente a taxa Selic, que engloba juros e correção monetária, e manter os juros de mora e correção monetária referente aos danos morais nos termos da r. sentença; por fim,
nego
provimento
ao recurso interposto pela recorrente
Construtora Leal Moreira LTDA
, tudo nos termos da fundamentação.

Assim é o meu voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 16/09/2025